Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-51.2024.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001041-51.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVONE VIEIRA FERNANDES - CPF: 242.010.302-53 (EMBARGANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pel
a
embargante.

A
embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que
este Sodalício não observou a ausência de realização da avaliação do bem, além de inexistir comprovação de que foi possibilitada a escolha da seguradora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela manutenção da remoção do embargante do cargo de inventariante.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

5
.
A argumentação apresentada nos embargos revela mero inconformismo com a decisão proferida, sem que tenha sido demonstrada efetiva contradição ou omissão no julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Ivone Vieira Fernandes

contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto por el
a
.

A
embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão, argumentando que
inexiste prova da realização do serviço de avaliação do bem e de que foi possibilitada a escolha do seguro.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por Ivone Vieira Fernandes contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório,
argumentando que inexiste prova da realização do serviço de avaliação do bem e de que foi possibilitada a escolha do seguro.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o A
pel
o
interposto

por el
a
.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
todos os argumentos trazidos no bojo da demanda,
veja-se
:

Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade de revisar cláusula de contrato pactuado entre as partes, diante de alegação de abusividade e ilegalidade.

No caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No que diz respeito ao “seguro”, na hipótese dos autos, seguro de danos físicos do imóvel, entendo que não houve demonstração por parte da Apelante da existência de abuso na cobrança do prêmio do seguro.

Com efeito, o seguro habitacional encontra-se entre as obrigações assumidas contratualmente pelos mutuários e tem natureza assecuratória, pois protege as partes envolvidas durante a vigência do contrato de mútuo, que, em regra, tem duração prolongada.

Ademais, a obrigação de contratar cobertura securitária decorre de expressa determinação legal no âmbito do SFH, nos termos do art. 14 da Lei nº. 4.380/64 e do art. 79 da Lei nº. 11.977/11, que estabelece in litteris:

“Art. 79. Os agentes financeiros do SFH somente poderão conceder financiamentos habitacionais com cobertura securitária que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel. (Redação dada pela Lei nº 12.424, de 2011)”

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH”.

No mesmo julgamento, todavia, assentou que o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada, quando isto indicar uma onerosidade excessiva, sob pena de lesão a direito consumerista.

In
casu
, a apelante não demonstrou, que era possível a contratação de um seguro em melhores condições que a oferecida pela parte apelada, e, por não haver prova da recusa da indicação de seguradora pela parte autora, deve permanecer válido o seguro apresentado na contratação.

A propósito:

“REVISÃO DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE IMÓVEL URBANO - APELAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - FIXAÇÃO DE COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL - NÃO-CABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO EM 10% AO ANO - PREVISÃO NA LEI Nº 4.380/64 - APLICABILIDADE - TABELA PRICE ADMITIDA, DESDE QUE NÃO SUPERE O LIMITE LEGAL DOS JUROS - AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO PRECEDENTE À ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - ART. 6º, ALÍNEA C, DA LEI Nº 4.380/64 - INCIDÊNCIA - RECURSO DOS MUTUÁRIOS - MILITAR DA RESERVA - PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - UTILIZAÇÃO INCONTROVERSA - OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DA DEFESA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MEDIDA DESNECESSÁRIA - LAUDO CONTÁBIL APRESENTADO PELOS AUTORES DISPENSÁVEL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE AS DESPESAS SEREM IMPUTADAS À PARTE CONTRÁRIA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - NULIDADE - COBRANÇA DO SEGURO MANTIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CABIMENTO NA FORMA SIMPLES - SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA NA PROPORÇÃO DE 70% PARA O RÉU E 30% PARA OS AUTORES - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA ADMITIR A TABELA PRICE, EXCLUIR A CLÁUSULA DE VENCIMENTO ADIANTADO DO DÉBITO, DETERMINAR QUE O PLANO DE EQUIVALÊNCIA OBSERVE OS REAJUSTES SALARIAIS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO EMITIDA PELO EMPREGADOR (GOVERNO FEDERAL) E REVISAR OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. (...) A contratação de seguro em mútuos habitacionais é exigência legal, e, ante a não-comprovação de nenhum abuso, sua cobrança deve ser mantida. Aquele que recebe quantia indevida deve restitui-la, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, sendo deferida na forma simples quando não demonstrada a má-fé do credor. Os percentuais relativos à reciprocidade da sucumbência têm de ser revistos para que sejam harmônicos ao resultado da demanda
.”(
TJ-MT - APL: 00491258120058110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/04/2007)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SFH. VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O seguro habitacional encontra-se entre as obrigações assumidas contratualmente pelos mutuários, e tem natureza assecuratória, pois protege as partes envolvidas durante a vigência do contrato de mútuo, que, em regra, tem duração prolongada. 2. A obrigação de contratar cobertura securitária decorre de expressa determinação legal no âmbito do SFH, nos termos do art. 14 da Lei nº 4.380/64 e do art. 79 da Lei nº 11.977/11. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 969.129, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento que “é necessária a contratação do seguro habitacional, no âmbito do SFH” 4. Não há que se falar em venda casada, à míngua de demonstração que a contratação direta com o agente financeiro fora imposta, bem como em face da ausência de comprovação de que houve recusa da indicação de seguradora pela parte autora, que atendesse às exigências específicas inerentes ao SFH. 5. Apelação não provida
.”(
TRF-3 -
ApCiv
: 00077017320164036000 MS, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/03/2021)

Diante disso, tenho que a sentença deve ser confirmada, para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Aliás, esse é o entendimento que prevalece na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. É abusiva a cláusula que prevê a contratação de seguro de proteção financeira se não é conferida ao consumidor a opção de escolha da contratação, quando já previamente apresentada na apólice, com o valor determinado, configurando venda casada de produto/serviço. 2. Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 70.644/2016 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho - Julgado em 10/08/2016). (TJMT. RAC 1024922-16.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. João Ferreira Filho. Julgamento: 12/03/2024. Publicação: 18/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. “No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT. RAC: 10245056320228110041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 25/07/2023. Publicação: 28/07/2023)”. (Destaquei).

Por fim, quanto à tarifa de avaliação do imóvel, melhor sorte não socorre o Apelante.

Isso porque, a cobrança se refere à necessidade de apuração do valor do imóvel financiado, e, se trata de cobrança legítima, desde que não se configure excessiva.

A referida tarifa se refere ao serviço prestado pela instituição financeira para avaliar o valor do imóvel antes da concessão do crédito, de modo a garantir a adequação da operação e minimizar riscos.

A autora, ora apelante, questiona a cobrança da Tarifa de Avaliação, que se encontra prevista no contrato pactuado entre as partes, bem como deu origem a serviço efetivamente prestado pela parte apelada, conforme colhe-se do id. 266475773 dos presentes autos.

Logo, a cobrança revela-se legítima e plenamente válida, uma vez que se refere a um imóvel já construído, não se tratando de unidade adquirida na planta. Ademais, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que comprove a abusividade do valor exigido.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
a

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEIT
O
os embargos de declaração opostos p
or
Ivone Vieira Fernandes.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025